Tribunal: TJMT
Processo: 1019342-36.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019342-36.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– ABANDONO DO PROCESSO – NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADA NO PLENÁRIO DO JÚRI – APLICAÇÃO DE MULTA PELO JUIZ PRESIDENTE – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA DECISÃO – VIABILIDADE – CASO QUE NÃO SE SUBSUME A HIPÓTESE DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACUSADO INTIMADO SEM PRAZO HÁBIL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A COMARCA – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA CAUSÍDICA – INOCORRÊNCIA DE ABANDONO DE PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO QUAL SÃO COROLÁRIOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA –
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

A conduta da impetrante em não comparecer na sessão do Júri,
in casu
, não se subsume a hipótese do art. 265 da Lei Processual Penal, eis que este exige abandono de processo por defensor, de forma injustificada. Contudo, o não comparecimento
foi precedida de justificativa prévia, haja vista que o causídico acompanha a ação penal desde o seu início e não se identifica atos atentatórios ao múnus exercido.

Ainda,
o comparecimento de acusado solto à sessão de julgamento no plenário do Júri pressupõe regular intimação (art. 457 do CPP), o que não se verifica na hipótese, sendo que o réu foi intimado apenas no dia anterior à sessão plenária do Júri (11 de dezembro de 2019], não tendo a comunicação observado o lapso temporal mínimo de 48 (quarenta e oito) horas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Stalyn Paniago Pereira
, qualificado, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 2831-21.2015.811.0064 (Código 63064), que por entender injustificado o não comparecimento em plenário do júri, condenando-o ao pagamento de multa fixada no valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos.

Destaca, o impetrante, que é advogado devidamente habilitado e atuante na comarca de Rondonópolis e, na condição de defensor do acusado Fernando Henrique de Souza, que responde a ação penal de competência do Tribunal do Júri.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora, após várias designações da Sessão do Plenário do Júri, designou o dia 12 de dezembro de 2019 para a realização do julgamento. Contudo, o acusado somente foi intimado em 11 de dezembro de 2019, sem tempo hábil para se locomover para a cidade de Rondonópolis, eis que reside em Campo Grande/MS.

Argumenta, na sequência que
“... À surpresa do IMPETRANTE em decisão repleta de SUPOSIÇÕES, CONJECTURAS e SOFISMAS, destoando de todo o acervo acostado aos autos, o IMPETRANTE foi condenado por ABANDONO DO PROCESSO fixando-lhe multa de 30 (trinta) salários mínimos e, PASMEM, decretando a prisão preventiva em desfavor do Sr. Sr. FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA...”

Assevera que não há abandono do processo, muito distante essa realidade quando se percebe que há mais de uma década o impetrante acompanhou e, ainda, acompanha a mencionada ação penal que tramita em Instância de Piso, a justificação apresentada à ausência em sessão plenária tem amparo na lei, como dito, nos termos de artigo 218, § 2.º, do CPC, c/c artigo 3.º, do CPP e na Constituição, conforme artigo 5.º, inciso XXXVII, alínea ‘a’ e inciso LV e houve prévia comunicação ao Juízo, realizada na véspera do julgamento, tão logo o fato foi comunicado ao impetrante.

Com base nessas assertivas, o impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão de todos os efeitos jurídicos decorrentes do ato impugnado e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 28752465). Juntou documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida, consoante decisão id. 32650978.

A autoridade impetrada prestou as devidas informações (id. 34195487).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão da segurança (id. 35794481), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Mandado de Segurança – Tribunal do Júri - Não Comparecimento à Sessão Plenária – Abandono de Processo - Aplicação de Multa – Pedido de Afastamento – Réu Intimado no dia Anterior ao Julgamento – Apresentação de Justificativa – Manobras Procrastinatórias Não Identificadas – Abandono de Plenário Não Identificado – Julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT – Afastamento da Multa Recomendável -
Parecer pela concessão da segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Stalyn Paniago Pereira
contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, na Ação Penal nº 2831-21.2015.811.0064 (Código 630641), lhe impôs multa de 30 (trinta) salários-mínimos em decorrência do seu não comparecimento à Sessão Plenária do Tribunal do Júri (id. 28755965).

Emerge dos autos que no impetrante patrocina a defesa do acusado Fernando Henrique de Souza, o qual foi pronunciado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP), em concurso de pessoas (art. 29 do CP) e material (art. 69 do CP).

Sustenta que a multa é incabível porque:

1) não houve abandono de processo; e,

2) foi apresentada justificativa prévia do não comparecimento em sessão plenária, uma vez que a intimação pessoal do réu, residente em outra unidade federativa (Campo Grande/MS), não observou o lapso temporal mínimo de 48 (quarenta e oito) horas.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o Juízo singular designou sessão plenária para o dia 12 de dezembro de 2019, sendo expedida carta precatória ao Juízo de Campo Grande/MS para intimação pessoal do acusdo Fernando Henrique de Souza.

O impetrante, advogado do réu, foi intimado da sessão plenária em 15 de outubro de 2019 através do Diário de Justiça Eletrônico.

O acusado, por sua vez, foi intimado, na cidade de Campo Grande/MS, no dia 11 de dezembro de 2019, conforme se infere da certidão do oficial de Justiça (id. 28755964).

Desta forma, o impetrante, comunicou ao juízo, em 11 de dezembro de 2019, a impossibilidade de comparecimento do acusado, pois a intimação se deu
“em prazo menor do que 24 horas, agravado pelo fato de residir noutro unidade federativa”
(id. 28755961).

Em 12 de dezembro de 2019, aberta sessão ordinária do Júri e apregoada as partes, constatou-se a ausência do impetrante e do acusado, tendo o juiz da causa arbitrado multa ao causídico por abandono do processo e decretado à revelia e prisão do pronunciado, nos seguintes termos:

“
O causídico do acusado é reconhecidamente uns dos advogados mais competentes, diligente e cuidadoso que esse magistrado conhece. A fama do causídico é da sapiência dos demais juízes, promotores e advogados; logo não é crível que o mesmo não tenha comunicado o seu cliente sobre a data do julgamento, vez que o causídico foi intimado para esta sessão em 09/09/2019, ou seja, a mais de noventa dias. A par, temos a certidão do meirinho em Campo Grande/MS informando de toda a dificuldade que o acusado postou para dificultar/impedir sua intimação, segundo o relatado pelo meirinho à gestora judicial foi necessário uma campana no ultimo dia, às 06 horas da manhã para promover a intimação. Segundo o mesmo Oficial de Justiça, era perceptível que o réu estava fugindo da intimação. Tal ato, por si só é grave e ofende a legislação processual penal. Somando-se, temos que não é a primeira vez que o acusado, utilizando-se da alegação “não intimação para a sessão” impõe o cancelamento do julgamento, tal fato já ocorreu outras 02 vezes, em 2013 e 2014. Assim, temos que há 06 anos a lide é postergada por tal atitude nociva do acusado, postura que vem tomando após ter sido solto, nas Cortes Superiores, inclusive o primeiro cancelamento em 2013 implicou em prejuízo ao corréu Marcos Antônio Lopes, que a época estava preso e não pôde ser julgado naquela oportunidade. Esta forma de agir do réu é visivelmente contrária ao ordenamento jurídico, sendo necessário decretar a sua prisão para a aplicação da lei penal. Ademais, considerando que o réu foi devidamente intimado e não compareceu, somando-se ao seu ato de fugir do Oficial de Justiça, é necessário decretar a sua revelia, nos termos do artigo 367 do CPP, posto que sua torpeza não pode ser beneficiada.
Superada tal questão, vê-se que a intimação tardia se deu por culpa exclusiva do réu, portanto não há elemento que permita que a defesa não compareça a presente sessão, logo não há como não ser reconhecido o abandono do plenário, posto que é descabida a alegação defensiva. Assim sendo e considerando o prejuízo que foi causado a esta Corte e a todos os senhores jurados que compareceram, prejuízo econômico e financeiro também, é necessário condenar o causídico ao pagamento de multa fixada em 30 salários mínimos e, com pesar, ordenar que seja remetido expediente ao Conselho de Ética da OAB/MT para as providências necessárias pelo abandono de Sessão
. Para continuidade do feito designo o dia 21 de fevereiro de 2020, às 09:00. Resta prejudicada a oitiva das testemunhas em que as partes não apresentaram os endereços conforme intimação de fls. 1.390, da data de 10/10/2019. As testemunhas presentes, Sérgio Gimenez Cordão e Kenji Nagali saem devidamente intimados, posto que compareceriam ao ato independente de intimação, com condução a ser promovida pelo Ministério Público. Expeça-se o competente mandado de prisão e intimação da defesa. Expeça-se nova missiva de intimação do acusado, desde já autorizada a intimação por hora certa, posto que foi despeito pelo meirinho que o réu se furtava a intimação...” (id. 28755965).

Destaca-se que contra o decreto de revelia e a segregação do acusado, o impetrante, impetrou o
habeas corpus
n. 1019290-40.2019.811.0000, cuja a relatoria coube a mim, perante a Segunda Câmara Criminal, na qual se concedeu a ordem, reconhecendo que a observância da antecedência razoável não é mera formalidade, senão instrumento necessário para a realização plena dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sobretudo em efeitos criminais. Ainda, que a intimação para nova audiência, em período inferior de 24 horas, com posterior decretação de revelia, afigura-se medida sem razoabilidade, bem como que não se vislumbrou manobras para aprazar o andamento do feito por parte da defesa, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS – JURI – INTIMAÇÃO DO PACIENTE REALIZADA NA VÉSPERA DO JULGAMENTO – AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA DECLAROU REVELIA – DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO JUS AMBULANDI CONSTATADO – PACIENTE QUE RESIDE EM CIDADE DE OUTRO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DIANTE DE COMUNICAÇÃO JUDICIAL NO DIA ANTERIOR AO DO ATO PROCESSUAL – SINAIS DE MANOBRAS PROCRASTINATÓRIAS AUSENTES – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Restou evidente que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, revelando verdadeira afronta ao princípio constitucional insculpido no inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal, impõe-se a concessão da ordem ante ao inegável constrangimento ilegal.

No caso dos autos, restou patente que o acusado tem domicílio na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e desse modo, inviabilizou que o mesmo se apresentasse para o julgamento, pois não houve tempo hábil.

Ademais, não se vislumbra manobras para aprazar o andamento do feito por parte da defesa.”

Por sua vez, o presente
mandamus
objetiva desconstituir a multa imposta de 30 (trinta) salários-mínimos em decorrência do não comparecimento do impetrante à Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Observa-se que o arbitramento da multa foi fundamentado no abandono do processo, pelo fato do impetrante não ter comparecido à sessão de julgamento.

Todavia, o comparecimento de acusado solto à sessão de julgamento no plenário do Júri pressupõe regular intimação (art. 457 do CPP), o que não se verifica na hipótese, sendo que o réu foi intimado apenas no dia anterior à sessão plenária do Júri (11 de dezembro de 2019], não tendo a comunicação observado o lapso temporal mínimo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 3º do CPP c/c art. 218, § 2º, do CPC).

Igualmente, no
habeas corpus
n. 1019290-40.2019.811.0000 consignou-se que não foi identificado sinais de manobras procrastinatórias, seja pelo impetrante ou pelo acusado.

Ademais, a ausência do impetrante à sessão de julgamento do Júri foi precedida de justificativa prévia, o que não configura abandono do plenário, haja vista que o causídico acompanha a ação penal desde o seu início e não se identifica atos atentatórios ao múnus exercido.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta c. Turma:

“MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS IMPETRANTES/ADVOGADOS À SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL. ABANDONO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 265, CAPUT, DO CPP. PENALIDADE AFASTADA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A penalidade prevista no art. 265, caput, do CPP só tem lugar quando o advogado abandona, injustificadamente e com animus de definitividade, o patrocínio da causa, o que não se verifica na hipótese de inércia na prática de determinado e específico ato processual, como a falta de comparecimento à Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.”
(N.U 1009478-08.2018.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 06.12.2018)

Neste contexto, é imperativo concluir que ficou configurada a violação de direito líquido e certo do impetrante em virtude da inexistência de configuração de abandono do processo.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a segurança vindicada à
Stalyn Paniago Pereira
, para anular a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Penal nº 2831-21.2015.811.0064 (Código 630641), no ponto em que aplicou a sanção pecuniária de 30 (trinta) salários-mínimos em decorrência do seu não comparecimento à Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020